Tribunal: TJMT
Processo: 1044432-83.2020.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044432-83.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), M. DAS GRACAS PEREIRA - CNPJ: 11.712.853/0001-72 (APELADO), WESLEY DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 361.732.151-87 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS PEREIRA - CPF: 065.169.391-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO DE APELAÇÃO E JULGARAM PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.282 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO E APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal que determinou o sobrestamento do feito, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão da afetação do Tema 1.282 da repercussão geral (RE 1.417.155/RN), que trata da constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços dos corpos de bombeiros militares. As agravantes sustentaram a inexistência de ordem de suspensão nacional e requereram o prosseguimento do feito, com manutenção do acórdão que lhes fora favorável. Durante o sobrestamento, também pleitearam tutela provisória para suspender a exigibilidade da TACIN e liberar o CNPJ junto à SEFAZ/MT, pedidos indeferidos. Após o julgamento de mérito do paradigma pelo STF, os autos retornaram ao órgão fracionário para juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se persiste a utilidade do agravo interno interposto contra a decisão que determinou o sobrestamento do feito; (ii) determinar se o acórdão anteriormente proferido deve ser reformado para se adequar à tese de repercussão geral fixada pelo STF no Tema 1.282.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A utilidade do agravo interno que impugna o sobrestamento do feito desaparece com o julgamento definitivo do tema de repercussão geral e a devolução dos autos para juízo de retratação, impondo-se o reconhecimento de sua perda superveniente de objeto.

4.

O julgamento do Tema 1.282 pelo Plenário do STF fixou a tese de que são constitucionais as taxas estaduais instituídas para custear serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ou colocados à disposição pelos corpos de bombeiros militares.

5.

À luz do art. 927, III e § 5º, do CPC, impõe-se a revisão do acórdão anterior que afastara a exigibilidade da TACIN, dado que a exação se amolda aos parâmetros de constitucionalidade estabelecidos pelo STF, não havendo fundamento para distinguishing.

6.

Com a retratação do acórdão, tornam-se igualmente prejudicados os pedidos supervenientes de natureza cautelar ou instrumental que se baseavam na inconstitucionalidade da taxa.

7.

A fixação de honorários sucumbenciais deve ser remetida ao juízo de origem, diante da ausência de condenação anterior e da natureza processual do agravo julgado prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno prejudicado. Apelação provida.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento do mérito do Tema 1.282 pelo STF acarreta a perda superveniente de objeto do agravo interno interposto contra o sobrestamento fundado no art. 1.030, II, do CPC.

2.

A tese firmada em repercussão geral vincula os órgãos fracionários, que devem exercer juízo de retratação quando a decisão anterior for incompatível com o entendimento fixado pelo STF.

3.

A Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN é constitucional quando respeitados os parâmetros definidos no Tema 1.282 da repercussão geral, notadamente a referibilidade do serviço e a adequação da base de cálculo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reapreciação de recurso, em cumprimento à determinação da Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal, que, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devolveu os autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para juízo de retratação.

A decisão da Vice-Presidência consignou, expressamente, a tese firmada no RE 1.417.155/RN —
“são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios [...] pelos Corpos de Bombeiros Militares”

—
e determinou a devolução dos autos à Câmara Julgadora para manifestação sobre eventual retratação (art. 1.030, II, CPC). Na sequência, houve complemento decisório para constar, além da devolução para retratação, o julgamento de prejudicialidade do próprio agravo interno que atacava o sobrestamento.

Recebidos os autos, este Relator, por cautela, sobresteve o processo até a estabilização do precedente do STF, registrando a pendência de embargos de declaração no paradigma (RE 1.417.155/RN), razão pela qual ainda não havia trânsito em julgado. (Id. 291218890 e 291340887).

Posteriormente, em petição superveniente, as agravantes requereram tutela provisória para: suspender a exigibilidade da TACIN; liberar o CNPJ junto à SEFAZ/MT; e obstar medidas restritivas até o desfecho definitivo no STF. O pedido foi indeferido, ao fundamento de ausência de probabilidade do direito, notadamente após a fixação, pelo Plenário do STF (26/03/2025), da tese de constitucionalidade da exação no Tema 1.282; manteve-se, ademais, o sobrestamento por cautela até a deliberação definitiva no recurso paradigma.

Contra essa decisão monocrática de indeferimento da tutela, as agravantes também manejaram novo agravo interno, reiterando a necessidade de suspensão da exigibilidade da taxa e de liberação do CNPJ até definição final do STF. (Id. 304555368).

Em síntese, o presente agravo interno dirige-se contra a decisão da Vice-Presidência que sobrestou o feito e remeteu os autos para juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC), sobrevindo, no curso do sobrestamento, decisão deste Relator que indeferiu tutela provisória e manteve a suspensão dos autos, ao passo que as agravantes insistem no imediato prosseguimento do feito e na concessão de medidas acautelatórias até o desfecho do Tema 1.282 no Supremo Tribunal Federal.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade.

Após, vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por Maria das Graças Pereira – ME e outra contra decisão da Vice-Presidência deste Tribunal que, em cumprimento ao art. 1.030, II, do CPC, determinou o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.282 da Repercussão Geral (RE 1.417.155/RN) e devolveu os autos a este órgão fracionário para juízo de retratação.

Sobreveio, em 26/03/2025 (acórdão publicado em 29/05/2025), o julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do referido paradigma, fixando-se a tese de que
“são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”
. Restituídos os autos, cumpre exercer o juízo de conformação.

A primeira consequência é processual: o agravo interno manejado contra o sobrestamento perde o objeto. A decisão agravada limitou-se a suspender o curso do processo até a definição do STF. Julgado o Tema 1.282 e devolvida a causa para retratação, não subsiste utilidade prática em discutir a suspensão pretérita. Assim, reconheço a superveniência de perda de objeto do agravo interno dirigido à decisão de sobrestamento, que declaro prejudicado.

No mérito de fundo, o acórdão desta Câmara que, à época, negara provimento à apelação do Estado e mantivera a inexigibilidade da TACIN, não mais se sustenta à luz do precedente vinculante do Supremo. O art. 927, III e § 5º, do CPC impõe a imediata adequação da jurisprudência dos órgãos fracionários à tese firmada em repercussão geral. Não houve, no caso concreto, demonstração de qualquer desconformidade específica com os parâmetros fixados pelo STF — como ausência de referibilidade/divisibilidade do serviço ou base de cálculo divorciada do custo da atuação estatal — que autorizasse distinguishing. Ao contrário, a exação debatida enquadra-se precisamente no gênero normativo reputado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Em juízo de retratação, portanto, revejo a orientação antes adotada para dar provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, restabelecendo a exigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e cassando a sentença que a afastara. Consequentemente, fica prejudicada toda a cadeia decisória que se apoiava na premissa da inconstitucionalidade da taxa, inclusive os pleitos cautelares supervenientes de suspensão da exigibilidade e de liberação cadastral, que não encontram amparo após a definição do Tema 1.282. Eventuais demais matérias ventiladas de índole instrumental que tenham sido tratadas no curso do sobrestamento (p. ex., pedidos de tutela de urgência) igualmente se reputam prejudicadas, por perda de suporte fático-jurídico e superveniente retratação de mérito.

Quanto às verbas sucumbenciais, considerando a natureza estritamente processual do agravo interno ora julgado prejudicado e a retratação de mérito em favor do ente público, sem haver, nesta sede, condenação anterior a ser majorada, deixo de aplicar a regra do art. 85, § 11, do CPC, remetendo a fixação/adequação dos honorários ao juízo de origem, no momento oportuno, observados os §§ 1º e 2º do mesmo dispositivo.

Ante o exposto, em juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), reformo o acórdão anteriormente proferido para DAR PROVIMENTO à apelação do ESTADO DE MATO GROSSO, restabelecendo a exigibilidade da TACIN e cassando a sentença que a afastara; declaro PREJUDICADO o agravo interno interposto contra a decisão de sobrestamento, por perda superveniente de objeto. Mantém-se, no mais, o regular prosseguimento do feito em conformidade com a tese vinculante firmada no Tema 1.282 do STF.

Para fins de prequestionamento, reputam-se expressamente examinados os arts. 1.030, II, e 927, III e § 5º, do CPC, bem como a tese fixada no RE 1.417.155/RN (Tema 1.282 da Repercussão Geral).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025